Tribunal: STF
Processo: AP 1561
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSE MOTTER, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 16/6/2025 (eDoc. 87).
Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JOSE MOTTER. Além disso, determinei a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaramirim/SC, à qual deleguei a competência para a imediata adoção das providências cabíveis (eDoc. 88). 
Em 3/3/2026, determinei a continuidade da execução penal, até que se verificasse o integral cumprimento das penas impostas ao sentenciado, bem determinei que o juízo encaminhasse informações em relação ao cumprimento (eDoc.137 ).
 Em 11/5/2026, a Defesa de JOSÉ MOTTER solicitou autorização para que o apenado possa “se ausentar da comarca onde reside para consulta médica na cidade vizinha de Jaraguá do Sul – SC no dia 18.05.2026, 15h, conforme declaração anexa”  (eDoc. 232). 

É o relatório. DECIDO.

Em 2/7/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JOSÉ MOTTER, incluída a proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena.
O apenado solicitou autorização para realizar realizar consulta médica, no dia 18/5/2026, no horário de 15h, na Clínica Médica São Lucas, localizada na Rua João Planincheck, 1990 - sala 508 - Jaraguá Esquerdo, Jaraguá do Sul/SC, conforme informação apresentada (eDoc. 233).
Nesse sentido, tratando-se de situação relativa à saúde do réu, devidamente comprovada nos autos, não há qualquer óbice ao deferimento.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, AUTORIZO JOSÉ MOTTER a se deslocar para a realização de consulta médica agendada para o dia 18/5/2026, no horário de 15h, na Clínica Médica São Lucas, localizada na Rua João Planincheck, 1990 - sala 508 - Jaraguá Esquerdo, Jaraguá do Sul/SC, devendo retornar na mesma data,  para a comarca de Guaramirim/SC.
RESSALTO o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia 18/5/2026,  o  que não dispensa o réu do cumprimento das demais penas restritivas a ele impostas.
Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaramirim/SC, com cópia da presente decisão, para ciência e conhecimento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, devendo apresentar documentação comprobatória nos autos desta Ação Penal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a realização do procedimento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente